Tribunal: TJES
Processo: 5000851-36.2021.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000851-36.2021.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros

RECORRIDO: PHILIPE REIS PEREIRA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5000851-36.2021.8.08.0028

Recorrente: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Recorridos: NATURA COSMETICOS S/A, PHILIPE REIS PEREIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM UM LITISCONSORTE PASSIVO. EXTINÇÃO DO DÉBITO EM RELAÇÃO AO CO-DEVEDOR. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Cuida-se de recurso inominado interposto por RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A em face da sentença
a quo
que o condenou, em solidariedade com NATURA COSMETICOS S/A, ao pagamento de indenização por danos morais e declarou inexistente o débito que deu origem à negativação indevida em nome do autor PHILIPE REIS PEREIRA.

Verifica-se, porém, que, logo após a interposição do referido recurso, a corré NATURA COSMÉTICOS e o AUTOR firmaram transação extrajudicial, a qual foi homologada pelo juízo
a quo
. Em seguida, intimada para contrarrazões, a parte autora pleiteou a extinção do feito em razão da perda do objeto.

É o breve relato.

Reza o art. 844 do Código Civil que “
A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. [...] § 3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”
.

Uma vez que o presente caso versa sobre a responsabilização solidária das partes requeridas, por ato ilícito pernicioso ao patrimônio jurídico da parte autora, a autocomposição celebrada com um dos potenciais devedores solidários ostenta eficácia eximente em relação aos demais litisconsortes.

Volvendo o caso em apreço, as razões recursais atacam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a qual foi objeto de acordo homologado judicialmente.

À vista disso, com prejuízo ao recurso inominado interposto, vislumbra-se a
perda superveniente do objeto
, e nada mais resta senão a extinção do presente feito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC. Sem condenação em custas e honorários em razão do princípio da causalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)